Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MARIO HENRIQUE ROVERSI e ADRIANA ROVERSI em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 3684-32.2014.811.0010, Código: 60900, em que figura como parte contrária GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, assim anotou em suas razões de decidir:
“Vistos.
Trata-se de cumprimento de sentença em que a executada GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA manifestou pela nulidade dos atos praticados a partir do pedido de cumprimento de sentença, vez que em momento algum foi intimada na pessoa de seu patrono, Dr. Fabio Rivelli.
Com vista dos autos, a parte exequente pleiteou a rejeição do pleito formulado pelo executado (ref. 158).
Decido.
O art. 272, § 2o, do CPC estabelece que “Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.
Conforme se observa à ref. 73, ao interpor recurso de apelação o executado constituiu o Dr. Fabio Rivelli como seu patrono, requerendo que as publicações fossem realizadas em nome do novo causídico.
Remetidos os autos ao E. TJMT (ref. 90), foi dado parcial provimento ao recurso.
Em seguida, a parte autora requereu o cumprimento do julgado (ref. 96), tendo havido o impulsionamento dos autos para a intimação das executadas para que realizassem o pagamento.
Como se pode observar à ref. 101, embora a executada General Motors tenha constituído novo patrono, a publicação se deu em nome de seus antigos advogados.
Todavia, a executada General Motors do Brasil Ltda compareceu espontaneamente aos autos, comprovando o depósito do valor de R$196.845,11 (cento e noventa mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e onze centavos), referente a cota parte que entendia ser devida, requerendo a extinção do feito (ref. 113), suprindo o equivoco em sua intimação.
Prosseguindo, por se tratar de responsabilidade solidária, foi indeferido o pedido de extinção do feito (ref. 116), razão pela qual foi determinada a intimação de ambas as executadas para que efetuassem o pagamento do débito remanescente.
A decisão anterior foi novamente publicada em nome do antigo advogado da executada General Motors (ref. 120).
Assim, a nulidade deve ser declarada a partir da intimação para pagamento do débito remanescente, vez que publicada a intimação em nome de advogado diverso, a executada não teve conhecimento da decisão.
Nesse sentido, já decidiu o E. TJMT:
‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – NULIDADE ABSOLUTA – INVALIDADE DOS FEITOS SUBSEQUENTES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de comunicação oficial dos atos processuais realizados no feito importa em invalidade, conforme dispõe os artigos 236, § 1o, e 247, ambos do Código de Processo Civil, considerando-se sem efeito todos os atos subsequentes, na forma do artigo 248 do mesmo diploma legal. Hipótese de nulidade absoluta que implicou violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal (artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal), impedindo que a parte autora participasse efetivamente do processo, inclusive quando da realização da audiência de instrução e julgamento.’ (Ap 145182/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)
Importante salientar que não há se falar em ausência de prejuízo ao executado, vez que havendo nulidade da intimação, a princípio não incidiria a multa de 10%, bem como honorários no mesmo percentual, em caso de pagamento espontâneo.
Isto posto, reconheço a nulidade da intimação da executada General Motors, reabrindo o prazo para o pagamento do débito.
Assim, determino a intimação do exequente para que restitua o valor liberado à ref. 148, no prazo de 15 dias.
Em igual prazo, deverá o exequente juntar a planilha do débito remanescente, excluindo-se, obviamente o valor inicialmente depositado pela parte (R$196.845,11 ), não devendo incidir a multa de 10%, nem honorários.
Após, intime-se o executado por meio de seu Patrono, via DJE; por meio eletrônico, nas hipóteses do §1o do art. 246; para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.
Não pago o débito no prazo de 15 dias, atualize-se o credor o débito, no mesmo prazo, incluindo honorários em cumprimento de sentença e multa, e expeça-se mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito exequendo.
Transcorrido o prazo de 15 dias do art. 523 do CPC, inicia-se o prazo de mais 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, impugnação, tudo na forma do artigo 525 do CPC, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada no artigo 525, § 1o, do CPC.
O oferecimento de impugnação não obsta a prática de penhora, remoção, depósito e avaliação, a não ser que haja decisão expressa em sentido contrário.
Cumpra-se, expedindo o necessário.”
Alega o agravante que o agravado, no momento em que realizou o pagamento da quantia que entendia devida, deveria ter suscitado a alegada nulidade da sua intimação em razão da ausência de cadastro do advogado Fábio Rivelli, OAB/MT 19023 – A, e OAB/SP 297.608. Registra que a agravada General Motors manifestou nos autos efetuando o depósito da sua cota parte, deixando de apresentar inclusive a impugnação nos moldes do artigo 525, §1o do CPC. Afirma que apesar do prévio conhecimento da tramitação do cumprimento de sentença, omiti u propositalmente a situação de que o advogado não estava cadastrado no sistema, e suscitou a nulidade quanto entendeu conveniente. Assevera que a penhora ocorrida três meses antes da alegada suscitação de nulidade constituiu marco para dar conhecimento à parte agravada da continuidade do processo, de modo que a alegação da nulidade somente após a expedição do alvará de levantamento de valores deve ser considerada um ato alcançado pela preclusão. Sustenta ainda, a ausência de demonstração de prejuízo pelo agravado.
Síntese necessária.
A pretensão encontra permissivo de conhecimento no artigo 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos dispostos no artigo 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, examinando o contexto fático-probatório à luz e nos estritos limites do artigo 300 do Codex, entendo que foram trazidos elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pelos Agravantes nesta seara recursal.
Consoante se depreende dos autos não existe divergência quanto à falta de intimação do patrono da Agravada acerca dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença, mas sim divergência quanto às consequências do pagamento parcial efetuado pela parte devedora naquele feito.
Em que pese o posicionamento adotado pelo juízo de origem, não há dúvidas de que a Agravada tomou conhecimento da decisão de abertura do cumprimento de sentença, bem como se reservou, naquele instante, a fazer o pagamento parcial (dentro do prazo legal) e pedir sua exclusão da lide.
Tal ato revela o inequívoco conhecimento da Agravada quanto aos termos processuais anteriores, sendo que, ao menos neste instante, não há que se falar em reabertura de prazos, salvo no que diz respeito à possibilidade de impugnação – seja pela via de embargos declaratórios, seja por agravo de instrumento – da decisão que indeferiu a extinção do processo em relação à depositante/Agravada.
Portanto, para evitar tumulto processual maior do que àquele já causado por falha do próprio Poder Judiciário, assim como para aquilatar melhor a situação sob o enfoque da segurança jurídica emanada das decisões judiciais, tem-se que merece guarida o pedido de suspensão do feito.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela vindicada para suspender o trâmite do processo originário até julgamento deste Recurso.
Notifique-se o juízo de origem para conferir imediata exequibilidade a medida e prestar informações – art. 1018 do CPC.
Intime-se a parte Agravada, por intermédio de seu respectivo patrono constituído, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, remeta o feito para ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos a fim de que se busque a composição amigável.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- r e l a t o r -